Tribunal: TCU
Processo: 035.747/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Diana dos Santos Abreu, Eduardo Verissimo da Fonseca, Gina Carla Pena Vila Venancio, Juliana Motta Marques, Julio Cesar Gomes Pedro, Luiz Soares Calcada Neto e Napoleão Alves dos Reis Filho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Gina Carla Pena Vila Venancio, Eduardo Verissimo da Fonseca, Diana dos Santos Abreu, Julio Cesar Gomes Pedro, Juliana Motta Marques, Luiz Soares Calcada Neto e Napoleão Alves dos Reis Filho, contra o Acórdão 1415/2024-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer do recurso interposto por Julio Cesar Gomes Pedro para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Gina Carla Pena Vila Venancio, Eduardo Verissimo da Fonseca, Diana dos Santos Abreu, Juliana Motta Marques, Luiz Soares Calcada Neto e Napoleão Alves dos Reis Filho para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.3. com fulcro no art. 281 do RI/TCU, estender os efeitos da presente decisão para os responsáveis Carlos Henrique Lopes, Mário Matias de Andrade Júnior e Simone de Andrade Barros; 9.4. excluir dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1415/2024-TCU-Segunda Câmara os responsáveis Gina Carla Pena Vila Venancio, Eduardo Verissimo da Fonseca, Diana dos Santos Abreu, Juliana Motta Marques, Luiz Soares Calcada Neto, Carlos Henrique Lopes, Mário Matias de Andrade Júnior, Simone de Andrade Barros e Napoleão Alves dos Reis Filho; 9.5. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos responsáveis Gina Carla Pena Vila Venancio, Eduardo Verissimo da Fonseca, Diana dos Santos Abreu, Juliana Motta Marques, Luiz Soares Calcada Neto, Carlos Henrique Lopes, Mário Matias de Andrade Júnior, Simone de Andrade Barros e Napoleão Alves dos Reis Filho; 9.6. dar ciência sobre o presente Acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.